Tribunal: TJES
Processo: 5008501-48.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008501-48.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008501-48.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS contra ato praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA, nos autos do Processo nº 5004278-44.2025.8.08.0014, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a conclusão da instrução processual e por ausência de fundamentação contemporânea para a manutenção da custódia preventiva, decretada em decorrência da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente e a idoneidade da fundamentação que determinou a segregação preventiva; e (ii) estabelecer se ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo na condução da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva atende ao critério de cabimento previsto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato para os delitos em apuração supera 4 (quatro) anos, encontrando-se o
fumus comissi delicti
amparado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria colhidos na fase indiciária.

A manutenção da custódia cautelar faz-se necessária para a garantia da ordem pública face à gravidade concreta do
modus operandi
, evidenciada pela orquestração de homicídio tentado decorrente de disputa territorial entre facções ligadas ao narcotráfico, mediante o aliciamento e condução de menores de idade para a execução de disparos de arma de fogo.

O risco de reiteração delitiva e a periculosidade social do agente justificam a segregação, tendo em vista que o paciente figura como réu em outras três ações penais em curso pelos crimes de homicídio tentado (autos nº 5003362-10.2025.8.08.0014), tráfico de drogas (nº 0000221-68.2025.8.08.0014) e porte ilegal de arma de fogo (nº 0000605-02.2023.8.08.0014), circunstância que afasta a alegação de falta de contemporaneidade e legitima as revisões atreladas ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.

Revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois o exame do binômio necessidade e adequação demonstra a insuficiência de tais providências para conter o ímpeto delitivo de indivíduo inserido em contexto de criminalidade organizada.

A aferição de eventual excesso de prazo na formação da culpa submete-se ao princípio da razoabilidade, não resultando de mera soma aritmética dos prazos processuais, mas sim da análise conjunta da complexidade do feito, do comportamento dos litigantes e da atuação do Estado-Juiz.

A dilação temporal na marcha processual encontra-se plenamente justificada pela complexidade do caso concreto, caracterizado pela pluralidade de réus, necessidade de citação por edital de corréu foragido com nomeação de defensor dativo, pluralidade de crimes conexos e necessidade de oitiva de múltiplas testemunhas, com regular andamento dos atos e designação de audiência de continuação para a inquirição das testemunhas restantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva mostra-se legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva demonstrado por outras ações penais em curso.

Medidas cautelares alternativas ao cárcere revelam-se insuficientes quando demonstrada a periculosidade social e a inserção do agente em contexto de criminalidade organizada.

O excesso de prazo na instrução criminal pressupõe desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não decorrendo de simples cálculo aritmético de prazos diante de feito de comprovada complexidade.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal; inciso II do art. 14 do Código Penal; art. 69 do Código Penal; § 2º do art. 244-B da Lei nº 8.069/90; art. 282 do Código de Processo Penal; art. 312 do Código de Processo Penal; inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal; parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal; art. 319 do Código de Processo Penal; art. 320 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008501-48.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

VOTO

Trata-se de Habeas-Corpus impetrado em favor de MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS contra ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA, nos autos do Processo tombado sob o nº 5004278-44.2025.8.08.0014, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 25 de março de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), e no art. 244-B, § 2º, por duas vezes, da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), na forma do art. 69 do Código Penal.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, eis que o paciente se encontra segregado cautelarmente por tempo excessivo sem a conclusão da instrução processual, alegando tratar-se de feito de baixa complexidade. Alega, ainda, a ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da custódia, por supostamente amparar-se em gravidade abstrata, bem como a suficiência de medidas cautelares pessoais alternativas (art. 319 do CPP).

O pedido liminar foi indeferido no ID 19542554.

Informações da suposta autoridade coatora devidamente prestadas e colacionadas no ID 19650326.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 19750559) no sentido de denegar a ordem.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Conforme se extrai dos autos, na denúncia narra-se que o paciente, no dia 22 de janeiro de 2025, por volta das 01h52min, na Rua Afonso Cláudio, Bairro Santo Antônio, Colatina/ES, agindo em unidade de desígnios e sob as ordens do corréu Vinicius Lung, teria orquestrado e concorrido para a prática de homicídio qualificado contra a vítima Vandiples Gomes. Segundo consta na inicial, o paciente providenciou o veículo automotor utilizado na empreitada, recrutou e conduziu os adolescentes Kaua e Lucas Gabriel até o local dos fatos, onde estes efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a residência do ofendido, sendo o delito motivado pela disputa territorial atinente à "guerra do tráfico".

A petição inicial foca seus argumentos na suposta violação ao princípio da razoável duração do processo e na inidoneidade da fundamentação, que estaria baseada em gravidade abstrata.

Contudo, é imperioso registrar que os requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente (arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal) encontram-se rigorosamente presentes.

No que concerne aos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar que a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato para os delitos em apuração é manifestamente superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

O
fumus comissi delicti
encontra respaldo na materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria robustamente demonstrados nos autos, lastreados em elementos como o Boletim Unificado nº 56971653, o Relatório de Investigação da Polícia Civil, o Laudo de Lesões Corporais e os reconhecimentos realizados na fase indiciária.

No que tange ao
periculum libertatis
, a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, ratificada nas reavaliações atreladas ao art. 316, parágrafo único, do CPP, encontra-se alicerçada em elementos concretos que justificam a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

Diferentemente do que sustenta a Defensoria Pública, a prisão não se sustenta em gravidade abstrata, mas na gravidade eminentemente concreta do
modus operandi
, consubstanciada na orquestração de um homicídio mediante o aliciamento de menores de idade, uso de arma de fogo e motivação torpe, intrinsecamente atrelada à beligerância de facções ligadas ao narcotráfico.

Ademais, conforme perfeitamente delineado nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID 19650326) e corroborado pelo r. Parecer Ministerial (ID 19750559), o paciente ostenta manifesto risco de reiteração delitiva, na medida em que figura como réu em pelo menos outras três ações penais em curso, referentes aos crimes de homicídio tentado (autos nº 5003362-10.2025.8.08.0014), tráfico de drogas (nº 0000221-68.2025.8.08.0014) e porte ilegal de arma de fogo (nº 0000605-02.2023.8.08.0014). Assim, tais circunstâncias evidenciam contumácia delitiva e periculosidade social, esvaziando a tese de falta de contemporaneidade.

Dessa forma, o exame de proporcionalidade demonstra, inequivocamente, que medidas alternativas como o uso de tornozeleira eletrônica ou o recolhimento domiciliar (art. 319 do CPP) não são suficientes para neutralizar o ímpeto delitivo de indivíduo profundamente inserido em contexto de criminalidade organizada. O binômio necessidade-adequação legitima a via prisional.

Com relação ao argumento de excesso de prazo, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa quanto à dilação temporal, as informações da autoridade coatora demonstram o regular andamento do processo. O feito reveste-se de inegável complexidade , eis que há pluralidade de réus (sendo o corréu Vinicius Lung revel/foragido e necessitando de citação editalícia e nomeação dativa), pluralidade de crimes materiais conexos e diversas testemunhas a serem ouvida.

Nota-se que a denúncia foi recebida em 28/04/2025. Após as respostas à acusação, o Juízo designou e realizou a Audiência de Instrução e Julgamento em 05/03/2026, oportunidade em que 06 (seis) testemunhas foram inquiridas. A instrução apenas não se encerrou porque houve necessidade, instada pelo Ministério Público, de ouvir outras 04 (quatro) testemunhas ausentes, exigindo inclusive o acionamento do aparato estatal para o recambiamento/oitiva de adolescentes acautelados no IASES, sendo imediatamente aprazada a audiência em continuação para o dia 28/05/2026.

Dessa forma, não há que se falar em indefinição temporal ou inércia estatal. A dilação, portanto, encontra-se devidamente justificada pelas intercorrências e complexidades do rito, não se revelando desproporcional ou atribuível à inércia do Poder Judiciário.

Além disso, ressalto que esta eg. Câmara Criminal não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado, principalmente as varas com atribuição para crimes contra a vida, as quais lidam com grande número de ações penais e réus presos, adotando postura de respeito à realidade local e de apoio às decisões dos magistrados que impulsionam os processos diligentemente.

Arrimado nas considerações ora tecidas e em consonância com o irretocável Parecer Ministerial, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)